Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716336-16.2021.8.07.0007 RECORRENTE: IMPRESSO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMPREENDIDO NA FACHADA DE EDIFÍCIO. FIXAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELO CONDOMÍNIO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DOS ESPAÇOS CEDIDOS PELA CONTRANTE. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE ADVINDO DO CONTRATADO. PROVA AUSENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO REALIZADO PELO AUTOR (CPC, ART. 373, I). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PERSEGUIÇÃO DE IMPORTES ORIGINÁRIOS DE INSTRUMENTO ESCRITO E PROVIDOS DE LIQUIDEZ. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de locação de espaço para fixação de material publicitário, portanto, de instrumento que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e o termo inicial do interregno prescricional é a data de vencimento de cada parcela inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão anteriormente ao implemento do prazo, as parcelas perseguidas remanescem hígidas e exigíveis, não podendo a postulação, de qualquer sorte, ser tratada como pretensão de reparação civil originária de relação extracontratual de molde a sujeitar-se ao prazo prescricional trienal. 2. Aperfeiçoado contrato cujo objeto fora a locação de área compreendida na fachada de condomínio edilício para aposição de material publicitário via de contrato escrito, ficando a contraprestação afetada à contratante à utilização do espaço para difusão publicitária, a disponibilização do espaço e sua fruição pela contratante irradia a obrigação de destinar ao contratado a contraprestação contratada, e, incidindo em mora, se torna inadimplente, legitimando a resolução do negócio sob esse prisma, com sua condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas. 3. Lastreando o contratado o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratante incidira em inadimplência quanto às obrigações contratadas, deixando de destinar-lhe o pagamento pela fruição dos espaços cedidos sem nenhum embaraço, denotando que, em contrapartida, não evidenciara ela a subsistência de fato apto a ensejar a caracterização de inadimplemento das obrigações afetas ao parceiro negocial, deixando desguarnecida a invocação da exceção de contrato não cumprido, o direito invocado resta estofado pelos fatos dos quais germinara, conduzindo ao acolhimento do pedido resolutório e condenatório deduzido pelo contratante adimplente, defronte, em contrapartida, à inexistência da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito aposto pela inadimlente e do direito que invocara ao aviar pretensão reconvencional (CC, arts. 475 e 476; CPC, art. 373, I e II). 4. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes perseguidos como contraprestação pelo fornecimento do espaço pelo condomínio contratado, à destinatária do fornecimento, questionando a subsistência do liame e o que lhe está sendo demandado, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova produzida sua assimilação como expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, fornecidos o espaço e o acesso à área destinada à fixação do material publicitário, volvidos à realização das obrigações que a afetavam como contratante, deve verter a correlata contrapartida pecuniária (CPC, art. 373, II). 5. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. A recorrente suscita violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao ônus de provar fato negativo, qual seja, a inexistência de impedimento de acesso aos espaços contratados. Afirma que o ônus da prova deve recair sobre a parte que alega o fato constitutivo do seu direito; b) artigo 475 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da exceção de contrato não cumprido pelo inadimplemento contratual, tendo em vista as evidências apresentadas pela recorrente de que o recorrido impediu a instalação dos painéis publicitários; c) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, argumentando que a pretensão derivada de contrato de locação de espaço publicitário, deve ser tratada como de reparação civil, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal e não ao quinquenal; d) artigos 50 do Código Civil e 3o, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, pedindo "para, reconhecendo o abuso, caracterizado pela confusão entre o patrimônio da empresa recorrida e do sócio, agravado pelo claro desejo de causar prejuízos à terceiros, assim como, a inadimplência da obrigação de indenizar, decretar a desconsideração da sua personalidade jurídica”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. De fato, a recorrente, ao interpor o recurso, juntou apenas o comprovante de recolhimento do preparo (ID 59664313), sem a respectiva GRU, razão pela qual foi determinada sua intimação para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 59722688). Todavia, a parte recorrente peticionou colacionando aos autos a GRU referente ao comprovante de recolhimento do preparo anteriormente juntado aos autos, no valor simples (ID 59870231), bem como outra GRU, com o valor simples, do mesmo processo e seu respectivo pagamento (IDs 59870233 e 59870234). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não deveria subir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não poderia prosseguir o recurso em relação à indicada afronta ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo no tocante à aventada transgressão ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a cobrança amparada em boleto bancário, mesmo na hipótese de existir relação contratual entre as partes, atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil de 2002, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (AgInt no AREsp n. 2.498.087/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 50 do CC e 3o, inciso I, da LC 123/2006, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025